Tribunal: STF
Processo: HC 81374
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Prisão decorrente de sentença
de pronúncia. Réu que ostenta maus antecedentes, por ter sido
condenado anteriormente pelo crime previsto no art. 157 do CP.
Segundo o art. 408, § 1º do CPP, ao pronunciar o réu, o juiz ou a
juíza, como regra, deve determinar sua prisão, figurando como
exceção a hipótese prevista no § 2º do mesmo dispositivo, diante da
primariedade e dos bons antecedentes do réu. Hipótese não
configurada no caso. Ordem indeferida.